Tribunal: TJSP
Processo: 2027144-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Rescisão de promessa de compra e venda de bem imóvel - Agravo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas contratadas e para que a ré se abstenha de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito e de os protestar - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Necessidade, porém, de continuidade de pagamento das

Ementa:
- Rescisão de promessa de compra e venda de bem imóvel - Agravo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas contratadas e para que a ré se abstenha de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito e de os protestar - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Necessidade, porém, de continuidade de pagamento das despesas condominiais e tributos, porque o condomínio e a Municipalidade não integraram a lide - Agravo provido em parte.